Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não logrando o autor demonstrar a urgência e o fundado receio de dano que adviriam em se aguardar o julgamento do mérito da ação, após a instauração do contraditório e a realização de instrução processual, tendo em vista que a doença grave que a acomete foi diagnosticada em 2016, e a ação somente foi ajuizada em 2021, merece ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a cessação imediata dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária.
3. Inexiste risco de perecimento do direito, pois, na hipótese de procedência do pedido no feito principal, eventuais valores descontados indevidamente a título de imposto de renda poderão ser objeto de futura restituição ou repetição.
4. Recurso conhecido e não provido.